Tribunal: TJMT
Processo: 1067928-91.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067928-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILHA DE MORAES JESUS - CPF: 831.518.771-68 (RECORRENTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1067928-91.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARILHA DE MORAES JESUS
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE TELEVISOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na petição inicial, a autora alegou que oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocorridas em dezembro de 2024, teriam causado danos ao aparelho televisor, formulando pedido de ressarcimento das despesas de reparo e de indenização por danos morais. A sentença concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado, motivo pelo qual rejeitou os pedidos. Em suas razões recursais, a recorrente pretende a reforma do julgado, enquanto a concessionária pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do nexo causal entre alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica e os danos apresentados em equipamento eletrônico da consumidora, apta a ensejar a responsabilização civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da necessária demonstração do dano e do nexo causal.

4.

O laudo técnico apresentado pela autora revela fragilidades probatórias, pois não identifica a qualificação técnica do responsável, inexistindo indicação de habilitação profissional adequada para emissão de parecer técnico sobre danos de natureza elétrica.

5.

O referido documento possui caráter genérico e superficial, limitando-se a indicar “danos funcionais” no aparelho, sem descrição dos procedimentos técnicos realizados, medições efetuadas ou análise dos componentes eletrônicos que permitam correlacionar o defeito à suposta oscilação de energia.

6.

O laudo foi produzido unilateralmente, sem participação da concessionária e sem demonstração técnica suficiente do nexo causal, circunstância que reduz sua força probatória.

7.

A autora não apresentou outros elementos aptos a corroborar a alegação de falha no fornecimento de energia, tais como registros de ocorrências na rede elétrica, reclamações de consumidores da mesma localidade ou provas técnicas adicionais que demonstrassem a origem elétrica do dano.

8.

A mera constatação de defeito em equipamento eletrônico não autoriza presumir falha na prestação do serviço, especialmente diante da existência de outras possíveis causas, como desgaste natural, defeito interno do aparelho ou problemas na instalação elétrica da unidade consumidora.

9.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi devidamente cumprido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado pelo consumidor.

2.

Laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado de comprovação da habilitação profissional do responsável é insuficiente para demonstrar que dano em equipamento eletrônico decorreu de oscilação no fornecimento de energia.

3.

A ausência de prova mínima do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede a responsabilização da concessionária por danos em aparelho eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (não especificados no acórdão).

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A reclamada arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso interposto apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que teve seu patrimônio danificado (televisor) em decorrência de oscilação de energia elétrica.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Não havendo outras questões processuais a serem dirimidas, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autora alega ser consumidora e titular da unidade consumidora nº 6/283102-2, localizada na Rua Maurício Arthur de Jesus, nº 302, bairro Ribeirão do Lipa, e que, em razão de supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica ocorridas em 10, 12 e 19 de dezembro de 2024, sofreu danos em aparelho de televisão de sua residência, postulando o ressarcimento das despesas realizadas com conserto e laudos técnicos, além de compensação por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual suscitou preliminares e, no mérito, impugnou a existência de falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o fornecimento de energia elétrica e os danos alegados.

Feita a breve exposição fática, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do CDC.

Todavia, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva, subsiste a necessidade de demonstração do dano e, principalmente, do nexo de causalidade entre este e eventual defeito na prestação do serviço, o que constitui pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Como bem pontuado pela doutrina e jurisprudência, a responsabilidade objetiva não é absoluta, admitindo-se excludentes como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e, principalmente, a ausência de nexo causal.

No caso concreto, embora a autora atribua a supostas oscilações de energia elétrica a causa dos danos verificados em seu equipamento, a análise atenta do conjunto probatório revela a inexistência de prova apta a sustentar tal conclusão.

O laudo técnico juntado aos autos apresenta graves deficiências que comprometem sua força probatória, confira-se (ID 209993689):

(...)

P
rimeiramente, constata-se a
ausência de qualificação técnica adequada do profissional que o elaborou
. O documento não indica se o emitente é engenheiro eletricista ou profissional habilitado pelo CREA para emitir laudos técnicos sobre danos elétricos.

Conforme o Decreto Federal n° 90.922/85 e a Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), a competência legal para emitir laudos técnicos de natureza elétrica está restrita a profissionais devidamente habilitados, notadamente engenheiros eletricistas.

Em segundo lugar, o laudo é
genérico
e
superficial
, limitando-se a indicar "danos funcionais" como causa do defeito, sem qualquer descrição técnica dos procedimentos adotados para chegar a essa conclusão, sem indicação de medições realizadas, sem análise dos componentes danificados sob o aspecto elétrico, e sem correlação técnica entre a suposta oscilação e os danos verificados.

Não há descrição dos procedimentos periciais que conduziram o profissional a imputar a variação na tensão como causa do problema. Trata-se de conclusão genérica, desprovida de fundamentação técnica adequada.

Ademais, o referido documento foi produzido
unilateralmente
, sem a participação da concessionária, sem possibilidade de contraditório técnico, e sem que houvesse prévia comunicação à distribuidora para acompanhamento ou realização de vistoria conjunta.

Embora a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL permita ao consumidor apresentar laudos de oficinas não credenciadas, isso não dispensa a necessidade de que tais documentos possuam conteúdo técnico adequado e suficiente para demonstrar o nexo causal.

Não bastassem as inconsistências já demonstradas no laudo pericial, a autora não trouxe aos autos qualquer outro elemento que corroborasse a tese de oscilação de energia, tais como: registro de reclamações de outros consumidores na mesma localidade, boletim de ocorrência, ata notarial, fotografias dos equipamentos danificados antes do reparo, ou mesmo os próprios equipamentos para eventual análise técnica.

Nesse contexto, a ausência de correlação técnica entre o defeito constatado e o fornecimento de energia elétrica impede a formação do nexo causal.

De igual modo, a simples constatação de dano em equipamento eletrônico não autoriza a presunção de falha na prestação do serviço, especialmente quando não afastadas outras hipóteses igualmente plausíveis, como desgaste natural, defeito interno do equipamento, falha de componentes, tempo de uso ou problemas na instalação elétrica interna da unidade consumidora.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Embora a autora tenha comprovado o pagamento das despesas com o conserto do aparelho e com a emissão dos laudos técnicos, tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar o dever de indenizar, pois não demonstram que os prejuízos suportados decorreram de conduta imputável à requerida.

A responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do nexo causal, cuja ausência inviabiliza a procedência do pedido.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

(...)

Diante desse cenário, ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova não é suficiente para suprir a ausência de prova mínima acerca do nexo causal.

Estando a pretensão autoral desacompanhada de elementos probatórios aptos a demonstrar a origem do dano e sua correlação com a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não se autoriza a responsabilização da concessionária. (...)”.

Analisando o laudo juntado no id 348187857, é possível inferir que a técnica responsável Eliane Soares Cruz afirmou que a causa que gerou o dano no equipamento foi: “danos funcionais”.

Contudo, danos funcionais em televisão consiste em falhas de desempenho não necessariamente visíveis, capazes de afetar imagem ou som, podendo decorrer de queima de componentes internos (backlight, placas), sobrecarga elétrica ou uso prolongado.

Assim, havendo mais de uma possibilidade de causa para gerar os “danos funcionais”, cabia à reclamante comprovar, de modo efetivo, que o defeito foi causado por oscilações no fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida no dever de indenizar, porque não comprovado nexo casual, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, posto que tempestivo, e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026